Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-92.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Solução que merece prevalecer – Transferência de chip telefônico entre parentes – Ausência de verossimilhança das alegações do coautor acerca da contratação ou não de um plano da linha controle da operadora ré – Conflito de dados

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Solução que merece prevalecer – Transferência de chip telefônico entre parentes – Ausência de verossimilhança das alegações do coautor acerca da contratação ou não de um plano da linha controle da operadora ré – Conflito de dados , além disso, no cadastro da aludida linha entre o titular anterior e o atual que, na espécie, não enseja dano moral – Dever de indenizar corretamente afastado – Apelação não provida.